Tribunal: STF
Processo: Rcl 65465
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ericarlos Rodrigues de Lima contra decisão proferida nos autos Processo de Cumprimento de Sentença nº 0001323-63.2021.8.26.0306, mediante a qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de José Bonifácio teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5941.



    O reclamante narra que, em sede de cumprimento de sentença no Processo nº 1000628-63.2019.8.26.0306, que perdura há mais de dois anos, foi indeferido o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação, apreensão de passaporte e cancelamento ou suspensão de cartões de crédito da parte executada, bem como o bloqueio de serviços de telefonia e internet fixa e móvel que lhes são prestados.



    Afirma que, em momento anterior ao requerimento das aludidas medidas coercitivas, não logrou êxito na satisfação do crédito por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como que, no período em que suspenso o processo com o objetivo de viabilizar o saneamento financeiro do devedor, Mario Roberto Caversan permaneceu inerte, não apresentando comportamento tendente a viabilizar o adimplemento da dívida.



    Ericarlos Rodrigues de Lima pondera que o “Beneficiário é Corretor de Imóveis com CRECI ATIVO – 184507-F, onde recebe comissões vultosas de cada imóvel negociado; sendo certo que oculta seu matrimônio para não ter que pagar o Reclamante“ (sic).



    Aduz que, 



    “na ADI nº 5941, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o artigo 134, inciso IV, do Código de Processo Civil não viola a Constituição Federal.



    Isso significa que o Poder Judiciário pode aplicar as referidas medidas, para efetivar qualquer tipo de decisão judicial, mesmo aquelas que versarem sobre obrigação de fazer, obrigação de não fazer ou obrigação de natureza pecuniária.”



    Defende, assim, que a manutenção do indeferimento do pleito de imposição de medidas executivas atípicas, em sede de agravo de instrumento, pelo fundamento de que a matéria está afetada á sistemática de recursos repetitivos no STJ (Tema nº 1137), viola a eficácia do julgado na ADI nº 5941, desrespeitando a autoridade do STF.



    Ericarlos Rodrigues de Lima pede que seja deferida tutela de urgência, para determinar, nos autos do Processo nº 1000628-63.2019.8.26.0306, a imposição judicial das medidas coercitivas consistentes em



    “Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, Apreensão do Passaporte, Cancelamento ou Suspensão de Cartões de Crédito e o Bloqueio de Serviços de Telefonia/Internet Fixa e Móvel em relação ao Beneficiário, como medidas indutoras do cumprimento das ordens judiciais.”



    No mérito, requer que seja julgada procedente a reclamação, confirmando-se o provimento liminar.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 5.941/DF, na qual o Pleno do STF, tendo como objeto de análise os artigos 139, IV, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil - entendidos como cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária -, concluiu pela impossibilidade de, “apriorística e abstratamente”, assentar a inconstitucionalidade das medidas de i) suspensão do direito de dirigir, ii) apreensão do passaporte e iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações.



    Conforme consignado na ementa do julgado vinculante, concluiu-se que



    “11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.” (ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28/4/23 - grifos nossos).



    Tem-se, assim, que o julgado na ADI nº 5941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.”



    A reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    O ato reclamado, proferido em decisão monocrática no bojo do AI nº 2009774-83.2024.8.26.0000, possui os seguintes fundamentos:



    “Consigne que, corretamente, a r. decisão agravada indeferiu os pedidos de bloqueio CNH, apreensão de passaporte,cancelamento/suspensão de cartão de crédito e bloqueio de serviço de telefonia do executado, em razão da afetação do tema (Repetitivo 1137, STJ).



    Transcreva-se, por oportuno: “(...), conforme decisão proferida no âmbito do RECURSO ESPECIAL Nº 1.955.539 SP, a possibilidade de aplicação pelo magistrado de meios executivos atípicos, com fundamento no art. 139, inciso IV, do CPC, é objeto de discussão do Tema Repetitivo 1137, sendo determinada "a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015"



    (...)



    E segue: “No mais, em que pese o recente julgamento da ADI 5941 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou constitucional a aplicação das supramencionadas medidas atípicas, o Tema Repetitivo 1137 ainda se encontra afetado, ou seja, pendente de julgamento de mérito acerca dos limites e requisitos para aplicação do artigo ao caso concreto.”



    Deste modo, impõe-se o indeferimento do pedido, ficando mantida a r. decisão agravada.”(e-Doc 10, p. 2)



    A pretensão veiculada nesta reclamatória demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente